Tribunal: TJMT
Processo: 1001947-73.2022.8.11.0049
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001947-73.2022.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL CORREA DA COSTA - CPF: 704.429.621-18 (APELANTE), CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), JOAO VITOR BARROS ESCOBAR - CPF: 092.546.201-22 (APELANTE), MILLENA TESSIA DA CONCEICAO - CPF: 059.025.441-30 (APELANTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), CLEODEIR ROCHA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), DHEMERSON BORGES RODRIGUES - CPF: 029.749.631-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOACI DO NASCIMENTO ABREU DA SILVA - CPF: 569.044.281-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO OLIVEIRA LUZ - CPF: 049.020.391-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOELLE GOMES FERREIRA - CPF: 354.324.818-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON SILVA DA SOUZA - CPF: 044.946.491-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS DE MILENA TESSIA DA CONCEIÇÃO E JOÃO VITOR BARROS ESCOBAR E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE GABRIEL CORREA DA COSTA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO
. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. PRIMEIRA
PRELIMINAR

SUSCITADA PELO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTE
S
.
NULIDADE DA PROVA
EMPRESTA
DA
. INOCORRÊNCIA.
PROVA LEGALMENTE PRODUZIDA. ATENDIMENTO AO
S PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO
E DA AMPLA DEFESA
.
REJEIÇÃO.

2. SEGUNDA PRELIMINAR

ARGUI
DA

PELO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTE
S
. NULIDADE
DESTE PROCESSO
POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. EXAME PRELIMINAR
SUFICIENTE. DEMAIS PROVAS DA MATERIALIDADE
.
REJEIÇÃO.

3. MÉRITO
.

PEDIDO
DOS APELANTES
DE
ABSOLVIÇÃO
DO
TRÁFICO
DE DROGAS
.
NÃO
ACOLHIMENTO.
PRÁTICA CRIMINOSA COMPROVADA
.

INVESTIGAÇ
ÕES
PRÉVIA
S
. DEPOIMENTOS POLICIAIS. APREENSÃO DE DROGA E APETRECHOS.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
4. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA COM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE. PRETENSÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
USO DE DROGAS.
PROVAS INSUFICIENTES DA TRAFICÂNCIA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO AFIRMADA.
IN DUBIO PRO REO.

5.
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO
PELO SEGUNDO E TERCEIRAS APELANTES DO
DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE
. EXISTÊNCIA DE
ANIMUS
ASSOCIATIVO, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA
EM RELAÇÃO AO
DOIS
.

6.
PEDIDO DO
SEGUNDO APELANTE
OBJETIVANDO
A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NÃO
PREE
NCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
7
. RECURSO DO SEGUNDO E DA TERCEIRA APELANTE
S
DESPROVIDOS
.
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
Não há nulidade no empréstimo de prova de outro
processo
, consistente em depoimento relevante para deslinde
do
caso
discutido nestes autos
,
porquanto foi

possibilitado o amplo debate a respeito da prova, de modo a atender o contraditório, sem cogitar de qualquer prejuízo à
d
efesa
dos primeiro e segundos apelantes
.

2.
Não há nulidade
processual

por
ausência do laudo definitivo do exame da droga
quando aferida a materialidade do crime a partir do
laudo pericial preliminar
, bem como
por outras
provas angariadas.

3.
É imperiosa a manutenção da condenação
por
tráfico de drogas
quando demonstrado o comércio ilegal a partir de investigações prévias, depoimentos policiais, apreensão de drogas e apetrechos do tráfico, como
também dos
demais
elementos de convicção
existentes
nos
autos
.

4.
A
apreensão de pequena quantidade de maconha em poder
do primeiro apelante, que se declarou usuário, sem qualquer outra comprovação de comércio por parte dele, inviabiliza
sua
condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas, com consequente desclassificação para o crime do art. 28 da
referida
Lei.

5
. Subsistindo
provas do
animus
associativo, de caráter estável e duradouro,
entre o s
egundo e
a
terceira apelante
s
,
é
impositiva a manutenção da condenação
de ambos

pelo crime de
associação
para o tráfico,
na forma do
art. 35 da Lei n. 11.343/2006
.

6
.
Verificada a dedicação a prática criminosa
pelo segundo apelante
, com comércio frequente d
e
droga
s
,
como também a
condenação
pelo crime de
associação para tanto, fica inviabilizado o reconhecimento do tráfico privilegiado, dado que não satisfeitos os requisitos legais.

7
.
Recurso do segundo e d
a terceira apelante
s
desprovidos.

R
ecurso do primeiro apelante parcialmente
provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos
por

Gabriel Correa da Costa
,
João Vitor Barros Escobar
e

Millena

Tessia
da Conceição
contra a sentença
prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT
,
nos autos da Ação Penal n. 1001947-73.2022.8.11.
0049,
condenando-os
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (
arts
. 33,
caput
,
e 35
da Lei n. 11.343/06)
,

à
pena individual de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1
.
200 (um mil e duzentos) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trigé
simo) do salário-mínimo vigente
à época dos fatos.

Gabriel Correa da Costa e João Vitor Barros Escobar
, nas razões recursais que se encontram no ID 176779813, preliminarmente, requer
em
a anulação da sentença
condenatória
em razão da nulidade da prova emprestada, bem como
“não havendo a juntada do Laudo Definitivo em momento adequado, a absolvição dos denunciados é medida que se impõe, com fulcro no artigo 386, II do CPP.”
E, n
o
mérito, pugna
m pela
absolvição
de ambos
pela prática do
s
crime
s
de tráfico e associação para o tráfico, em razão da ausência de provas
; e,
subsidiariamente
,
a a
plicação da benesse prevista no art
.
33, § 4º, Lei 11.343/06.

Millena

Tessia
da Conceição, nas razões encontradiças no ID 176779814,
deduz os seguintes pedidos:
“
I.- Seja cassada a sentença judiciosamente buscada desconstituir, face a manifesta e notória deficiência probatória que jaz reunida à demanda, impotente em si e por si, para gerar qualquer veredicto condenatório, absolvendo-se a ré (apelante), forte no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, não olvidando-se da tese de negativa da autoria,
argüida
pela apelante, a merecer trânsito, seja Também conhecido como princípio do favor rei, o princípio do “in dubio pro reo” implica em que na dúvida interpreta-se em favor da apelante. Isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. II –
requer
a desclassificação do artigo 33 para o artigo
28 ,
da Lei Federal n.º 11.343/2006, por ser medida a correta de justiça. IV.- Por derradeiro, na longínqua e remotíssima hipótese de não vingar a postulação mor, elencada no item supra, seja revista a pena-base aplicada ao recorrente, fixando-a no mínimo legal, se refere a uma causa de redução de pena e, sendo reconhecida, diminuirá a pena em 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). anos de reclusão contidos Art. 33, § 4º, da Lei 11.343”

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram nos
IDs
176779816 e 176779817, postula o desprovimento dos recursos
defensivos
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID 181666213, opin
a
“
pela REJEIÇÃO das preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, pelo PROVIMENTO do recurso de apelação do apelante GABRIEL CORREA DA COSTA, para absolvê-lo na forma recomendada pelo art.386, inciso VII, do CPP, e pelo IMPROVIMENTO dos recursos de apelação dos réus MILLENA TESSIA DA CONCEIÇÃO (Cristal)

e o JOÃO VITOR BARROS ESCOBAR (Severo), mantendo-se a condenação imposta.”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Nulidade da
prova
s

empresta
da
, porquanto não foram obedecidos
os princípios do contraditório e da ampla defesa

Gabriel e João Vitor
pleiteiam a declaração de nulidade das provas
emprestadas
, argumentando que
“
quando da utilização do juízo de piso da prova emprestada (
PJe
1001267-88.2022.811.0049), não foi observado os princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, inc. LV, da CF/88, em relação aos fatos e as provas analisados naquela ação penal.”

Todavia, o
pleito não merece acolhimento.

Isso porque,
observa-se que
a prova emprestada foi legalmente produzida nos autos originários e aqui juntada ainda no decorrer da instrução processual, após autorização do juízo competente, conforme se infere da decisão de ID 176779769. Portanto, foi oportunizado às partes se manifestarem a respeito da

prova
naque
le
processo
, em concretização ao contra
di
tório
e ampla defesa
, de modo que inexiste cerceamento de defesa ou
afronta a qualquer outro princípio que norteia o devido processo legal.

Como é sabido, para se utilizar a prova produzida em autos diversos, basta que ela tenha sido produzida observando a ampla defesa e o contraditório
;
bem como que essas garantias também sejam respeitadas no processo em que serão emprestadas, à luz dos princípios constitucionais da economia processual e da unidade da jurisdição.

E isso realmente ocorreu
na espécie
, na medida em que o depoimento extraído do outro
processo
foi submetido ao contraditório neste
s

autos
,
porque
durante a instrução foi viabilizada a análise e argumentação a respeito
do aludido elemento de convicção
, de modo que inexistiu qualquer efetivo prejuízo à
d
efesa
d
os primeiros e segundo apelantes
.

A
propósito, a
respeito
da temática
,
é
oportuno transcrever a jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
no sentido de que a ausência de prejuízo, aliado ao atendimento ao contraditório, impõe a validade da prova emprestada:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. 1. PROVA EMPRESTADA. DEPOIMENTO ESPECIAL. LEI N.
13.431/2017. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 2. PROVA PRODUZIDA NO JUÍZO CÍVEL. PACIENTE QUE NÃO ERA PARTE NO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA. CONTRADITÓRIO GARANTIDO NO PROCESSO PENAL. 3. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE NOVA OITIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO SEQUER INDICADO. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O deferimento de juntada de prova emprestada em detrimento de novo depoimento da vítima, encontra-se em consonância com a Lei de Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente Vítima de Violência, Lei n. 13.431/2017, não tendo a defesa, mesmo em agravo regimental, indicado nenhum elemento que se sobreponha à disciplina legal.

- Tratando-se de testemunha menor de idade, vítima de crimes sexuais, por certo, 'trazê-la novamente a juízo, como testemunha de defesa do paciente [ora recorrente], provocaria sua
revitimização
com o afloramento de tudo o que ela já viveu', em total contraponto ao que prevê a Lei n. 13.341/2017, que assegura que crianças e adolescente nesse contexto de violência sejam
ouvidas
somente uma vez, assegurando-se sua proteção integral garantida constitucionalmente. (RHC n. 107.772/DF, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019,
DJe
de 13/8/2019.)

2.
A validade da prova emprestada, ainda que os processos não possuam partes idênticas, também está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que "a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto
". (
EREsp
n. 617.428/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, julgado em 4/6/2014,
DJe
de 17/6/2014.)

3. Ainda que assim não fosse, também não haveria se falar em nulidade pelo simples indeferimento de nova oitiva da vítima, porquanto
não indicado eventual prejuízo concreto
. Como é de conhecimento, no moderno sistema processual penal,
a alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte
, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio
pas
de
nulitté

sans

grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no HC n. 816.050/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 2/6/2023.)

Destacamos

Ademais, como
foi asseverado pelo
Ministério Público “
Quanto à utilização da prova como fundamento para sua condenação, é circunstância da qual os recorrentes não poderiam escapar, primeiramente porque a condenação não se deu exclusivamente com base na prova emprestada, mas também foi fundamentada com todas as demais provas contidas no processo. Segundo porque as declarações estão em total consonância com as provas carreadas aos autos.”

Sendo assim, não há qualquer nulidade na prova emprestada, razão pela qual
esta primeira preliminar deve ser rejeitada.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade
deste
processo em razão da ausência do laudo pericial definitivo
da
substância entorpecente
apreendida

Nesta preliminar,
Gabriel e João Vitor
suscitam nulidade
deste
processo, por conta da ausência de materialidade delitiva, em razão da inexistência de laudo pericial definitivo de exame
da
substância entorpecente
que objeto de apreensão
.

Sem razão
, mais uma vez,
Gabriel e

João Vitor
, pois é sabido que a ausência do documento técnico não obsta o reconhecimento da materialidade, que pode ser aferida a partir da análise das demais provas produzidas.

Com efeito, infere
-se
do Laudo n.
320.2.04.2022.010400-01
(ID

176780660
) que foram apreendidos durante a abordagem
desses dois

apelantes
quatro porções de maconha, cujo documento foi subscrito pelo perito criminal Daniel Barros da Silva.

Além disso,
nos termos do art. 50, §§1º e 2º, da Lei n. 11.343/06, para fins de verificação da materialidade do tráfico de drogas são necessários, em regra, dois laudos: o de constatação e o definitivo. Prestando o primeiro para comprovar a materialidade do ato infracional no momento da lavratura do auto de apreensão em flagrante, enquanto o segundo se destina a comprovar a natureza e a quantidade da droga.

Daí por

que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência do laudo pericial definitivo não gera nulidade,
eis que
, para a comprovação da materialidade, é suficiente o laudo pericial preliminar, especialmente quando permite grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, na medida em que traz todas as informações necessárias à comprovação da materialidade, não havendo, pois, razão para que a referida prova seja desconsiderada.

A
liás,
a
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a materialidade do crime de tráfico pode ser comprovada por outros
meios de prova
, sendo suficiente o laudo preliminar de
constatação em substância entorpecente, consoante se infere dos julgados abaixo
resumidos
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS BASTANTES A ATESTAR A NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. SÚMULA 83/STJ. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, "
consideradas as peculiaridades do caso, referente a ato infracional análogo ao tráfico de drogas, a juntada aos autos do laudo toxicológico definitivo não é imprescindível, se a comprovação da materialidade do ato infracional ocorrer por outros meios de prova
"
(HC 339.736/PR, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 2/2/2016,
DJe
10/2/2016). 2. Na espécie, a materialidade do delito de tráfico de drogas foi comprovada por outros meios, tais como o auto de apreensão lavrado pela autoridade policial que presidia a formalização do flagrante, o auto de exibição e apreensão e a prova testemunhal. "Diante de casos como este, deve-se afastar a declaração de nulidade processual por mero rigor formal, tendo em vista a aplicação, aos procedimentos para apuração de atos infracionais, do princípio da instrumentalidade de formas" (HC 339.736/PR, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 2/2/2016,
DJe
10/2/2016.) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ
AgRg
no
AREsp
1989806/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15.02.2022,
DJe
18.02.2022)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. JUNTADA TARDIA DO LAUDO PERICIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DO ATO INFRACIONAL. IMPERIOSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da assente jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, no âmbito do Processo Penal, exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
). 2. Na hipótese vertente, não se constata o referido prejuízo, sobretudo porque o laudo toxicológico definitivo foi elaborado e juntado aos autos antes da
apresentação das alegações finais pela Defesa e não implicou qualquer inovação em relação ao auto de constatação elaborado por ocasião do flagrante.
3.
De todo modo, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que, embora o laudo toxicológico definitivo, via de regra, seja imprescindível para provar a materialidade do delito de tráfico de drogas, a ausência da mencionada prova técnica não afasta a possibilidade de que, em casos excepcionais, essa comprovação se dê "[...] pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes", pois "a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo" (
EREsp
1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016,
DJe
09/11/2016)
.
4. A internação de adolescente que comete ato infracional equivalente ao crime de tráfico ilícito de drogas é cabível em casos excepcionais, nomeadamente quando as circunstâncias concretas demonstrem se tratar da única medida socioeducativa adequada à sua ressocialização.

5. No caso, o Agravante-contra o qual há registro de oito processos por tráfico de drogas, além de procedimento instaurado por ato infracional equiparado a roubo majorado e participação em tentativa de fuga com agressões a agentes socioeducativos -já havia cumprido internação (imposta por decisão definitiva), convertida posteriormente em medida socioeducativa em meio aberto, pela prática de ato infracional análogo ao crime do art. 33,caput, da Lei n.11.343/2006, quando foi novamente apreendido pela infração de comércio de drogas ora tratada, o que configura a hipótese de reiteração infracional e demonstra a necessidade da medida em meio fechado. 6. "É assente nesta Corte que não se exige o trânsito em julgado de sentença na qual tenha sido julgada procedente representação pela prática de ato infracional para a caracterização da reiteração, bastando, para tanto, a existência de pronunciamento do Judiciário sobre as imputações que pesam em desfavor do adolescente" (
AgInt
no HC 446.320/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018,
DJe
12/11/2018; sem grifos no original). 7. É certo que, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a análise de situações de risco caso a caso. No âmbito deste Superior Tribunal, inclusive, há precedentes no sentido de ser necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da Covid-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida; circunstâncias cumulativas não
demonstradas no caso. 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no HC 669.046/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22.02.2022,
DJe
03.03.2022)
Destacamos

Por conta disso
, existindo laudo de constatação provisório que produza grau de certeza acerca do material apreendido, tem-se demonstrada a materialidade do crime
, devendo a segunda preliminar
também
ser rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID
176780677
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Em data não especificada nos autos, sendo certo que no primeiro semestre de 2022, na cidade de Santa Cruz do Xingu, termos desta Comarca de Vila Rica/MT, MILLENA TÉSSIA DA CONCEIÇÃO, vulgo “Cristal”, JOÃO VITOR BARROS ESCOBAR, vulgo “Severo” e GABRIEL CORREA DA COSTA, todos com consciência e vontade, em unidade de desígnios, associaram-se com o fim especial de praticar o tráfico ilícito de drogas, bem como foram flagrados guardando e trazendo consigo, para fins de venda, entorpecentes e materiais relacionados ao tráfico de entorpecentes.

Consoante consta nos autos, fora instaurado procedimento investigativo para apurar os crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas na cidade Santa Cruz do Xingu/MT. Evola-se que as investigações tiveram início após sucessivas denúncias anônimas e, por essa razão, passaram a investigar a suspeita MILENA TÉSSIA, vulgo “Cristal”. Ocorre que, em 24/06/2022, ocorreu a prisão em flagrante de
Manoelle
Gomes Ferreira pelo cometimento do crime de tráfico. Na oportunidade,
Manoelle
fora detida transportando 1,5kg de pasta base de cocaína. Ao ser interrogada em sede policial,
Manoelle
confessou que aquela seria a segunda oportunidade em que realizava tal serviço e que teria sido contratada para transportar o entorpecente da cidade de Barra do Garças/MT até a cidade de Santa Cruz do Xingu/MT, sendo que a ordem era entregar o entorpecente para a pessoa de MILENA
TÉSSIA ,
vulgo “Cristal”. Após a prisão de
Manoelle
e a intensificação das investigações, a Autoridade Policial logrou êxito em identificar boa parte do grupo chefiado por MILENA, que é líder do tráfico em Santa Cruz do Xingu, na companhia de JOÃO VITOR, vulgo “Severo”. Diante das circunstâncias, a Autoridade Policial representou pela quebra do sigilo telefônico do aparelho de propriedade de
Manoelle
e posteriormente pela prisão temporária e busca e apreensão nos endereços dos denunciados. Conforme extrato da quebra do sigilo do aparelho celular de
Manoelle
, foi possível verificar o envolvimento de MILLENA e JOÃO VITOR com o entorpecente apreendido com
Manoelle
. Ainda, depreende-se dos autos
que, no dia 25/08/2022, o denunciado JOÃO VITOR BARROS ESCOBAR, vulgo “Severo”, fora detido pela Polícia Militar porquanto dirigia em alta velocidade pelas ruas da cidade de Santa Cruz do Xingu/MT. Durante a abordagem fora localizado no interior de seu veículo uma porção de substância análoga a maconha, acondicionada em formato de trouxa. Ao conduzirem JOÃO VITOR para as averiguações de praxe, constatou-se que havia um mandado de prisão temporária expedido em seu desfavor nos autos 1001364-88.2022.8.11.0049. Ato contínuo, compareceu ao núcleo da Polícia Militar MILLENA TÉSSIA DA CONCEIÇÃO, vulgo “Cristal”, convivente de JOÃO VITOR. Evola-se que contra MILLENA também havia um mandado de prisão temporária expedido nos meus autos.

Cumpridos os respectivos mandados, a Polícia Civil foi informada das prisões. Conforme consta dos autos, o mandado de busca e apreensão expedido nos autos 1001364-88.2022.8.11.0049 fora cumprido por volta das 17h30min do dia 25/08/2022 no endereço de residência de MILLENA, conforme consta no relatório de investigação de ID 96140831. Durante as buscas, foram encontradas 2 (duas) porções de substância análoga ao entorpecente conhecido como maconha que estavam dentro de uma caixa de som e 1 (uma) balança de precisão. Fora localizado também nos fundos do referido bar, dentro de um armário, mais 1(uma) porção de substância análoga ao entorpecente conhecido como maconha. Já no endereço ao lado, os móveis e demais objetos se encontravam bastante revirados, roupas espalhadas por diversos locais da residência, onde foram apreendidos: 1 (uma) maquininha de cartão (
minizinha
), 3 (três) envelopes utilizados para armazenar entorpecentes, 2 (dois) pinos de armazenar entorpecentes, 1 (um) rolo de papel insulfilme, 1 (um) caderninho/agenda de capa verde, com anotações ligadas a atividade de tráfico de drogas, tudo conforme relatório de ID 96140832. As substâncias apreendidas foram submetidas a exame de constatação preliminar de drogas, com resultado positivo para a presença de Cannabis sativa L. (Maconha), conforme laudo de ID 96140923. Extrai-se do caderno investigativo que MILLENA afirmou que parte da substância apreendida é de sua propriedade e a outra pertence a GABRIEL, bem como a balança de precisão, negando conhecer
Manoelle
ou ter qualquer envolvimento com a droga com ela apreendida. GABRIEL, ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, confessou ser de sua propriedade parte da droga encontrada, afirmando que apenas aluga um dos quartos no quintal da casa de MILLENA. Conforme caderno investigativo, MILLENA fornece abrigo aos integrantes de seu grupo, utilizando-se dos quartos que possui aos fundos do quintal de sua casa.
Os correrias
(pessoas que revendem drogas a mando do traficante), fornecem suporte e efetuam a venda de entorpecentes a mando de MILLENA, sendo este o papel de GABRIEL.

[...]

A existência material do
s
crime
s
de tráfico
e associação
relatado
s
na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
176780658); boletim de ocorrência (ID 176780658
,
p. 3
-
6); auto de exame de
constatação de substância entorpecente (ID 176780658
,
p. 19); Laudo n. 320.2.04.2022.010400-01 (
e
xame de
c
onstatação
p
reliminar de
d
roga
,
ID 176780660)
;
bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva
, subsistem provas suficientes para manter a condenação de

Millena

Tessia
e João Vitor
, porquanto em relação a
Gabriel
,

os elementos de provas são frágeis e nebulosos, mesmo após um longo período de investigação.

Com efeito, extrai-se
destes
autos que
,
após a prisão de
Manoelle
[denunciada em outro processo]
, a autoridade policial
passou a investigar o caso
,
quando, então,
logrou êxito em identificar
um
grupo chefiado
por

Millena

Tessia

em conjunto com
João Vitor
, impondo-se destacar, por importante,
que
já havia
informações do possível envolvimento dos dois com o
comércio malsão
.

Além disso,
depois da
quebra de sigilo telefônico de
Manoelle
,
foi possível
confirmar o
envolvimento
de
Millena

T
essia
e João Vitor com entorpecente apreendido
, uma vez que
a terceira apelante
ligou diversas vezes para
Manoelle
para saber da “mercadoria”
, fato, ess
e
, que demonstra
o envolvimento e a preocupação
de Mirella
Tessia

com a chegada
do entorpecente.

Por oportuno,
deve ser
salienta
do
que
,
do depoimento prestado
por

Manoelle
nos autos
do processo n.
1001267-
88.2022.811.0049, seria a segunda vez que ela trazia drogas para a cidade de Santa Cruz.

Desse modo,
fica
claro
que
após
a prisão
de
Manoelle
, diversas provas foram produzidas e encontradas no sentido de que
Millena

Tessia
e João Vitor praticavam

a
traficância
.

Isso porque,
João Vitor
foi
abordado pelos policiais no dia 25 de agosto de 2022,
quando
localizaram
no interior de seu veículo uma porção de substância análoga à maconha, acondicionada em formato de trouxa. Em seguida, ao conduzirem
o segundo apelante
para as devidas averiguações, constatou-se que
existia
um mandado de prisão temporária expedido em seu desfavor nos autos
do processo
n. 1001364-88.2022.8.11.0049.

Ademais, foi expedido mandado de busca e apreensão que foi cumprido no endereço
de

Millena

Tessia
, e d
urante as buscas, foram encontradas 02 (duas) porções de substância análoga
à
maconha que estavam dentro de uma caixa de som e 01 (uma) balança de precisão
, tendo sido
encontrado
nos
fundo
s
do bar
da
terceira apelante
mais de 01 (uma) porção de substância análoga
à
maconha
.

C
onfirmando os crimes de tráfico e associação,
praticados por João Vitor e
Mi
llena

Tessia
os policiais que participaram da abordagem e das
investigações, narraram
, na segunda fase da persecução penal,

os fatos da seguinte forma:

[...]
O
investigador de polícia ORIEBER GOMES DA COSTA
, na fase judicial, declarou: “
Que participou das investigações que se
inciaram
a partir da prisão de
Manoelle
, que transportava 1,5 kg de pastava base e em depoimento disse que era a terceira vez que estava fazendo esse trajeto, a segunda vez para Santa Cruz do Xingu, e a droga seria entregue para
Millena
, conhecida como Cristal, e seu esposo de apelido Severo. A Cristal na região ele é
conhecida
como líder do CV. Que severo atuava na função de disciplina
.”

“
O investigador Luciano
Moizes
Thomaz narrou que
:
As investigações começaram a partir da prisão de
Manoelle
.
A
Manoelle
foi presa com uma grande quantidade de entorpecentes (cocaína), e em depoimento ela informou que vinha trazendo esse entorpecente pra
Millena
, vulgo Cristal
. Ela falou isso em depoimento e se propôs a entregar o celular e passou a senha, colaborou e falou que fazia apenas o trabalho de aviãozinho, de transportar. Falou que tinha sido contratada em Barra do Garças, por um vulgo Palermo, para transportar essa droga de Barra até Santa Cruz, e ganharia R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) livre de hospedagem a alimentação. Então a partir
dai
a gente analisou o celular dela e formalizou, o Delegado pediu mandado de busca e apreensão.
PROMOTOR: E durante as investigações vocês conseguiram descortinar a função da
Millena
e do João Vitor? LUCIANO: A
Millena
atua mais na função de líder (...) o Gabriel é
um correria
que ajuda no geral e ele também assume bronca no caso, dependendo da situação
. PROMOTOR: O senhor participou da busca na casa da
Millena
? LUCIANO: Na casa da
Millena
no bar eu participei. PROMOTOR: E na casa da
Millena
tinha alguma circunstância que levantou suspeita? LUCIANO: O que a gente achou um pouco estranho
é que estava tudo revirado (...) tinha muita roupa jogada. PROMOTOR: Nas investigações tem um relatório do Delegado que fala que eles estavam esperando uma grande quantidade de drogas, e esse era o objetivo da operação, você confirma? LUCIANO: Nosso plano era esse, a gente sabia já,
pra
gente,
Policias
investigantes, a gente tinha certeza da situação. Ai como pediu o mandado de busca, a gente estava esperando o momento propício para fazer a busca, só que não foi possível porque os mandados de prisão foram cumpridos. E aí cidade pequena, a gente já teve que cumprir os mandados. PROMOTOR: Entre a prisão da
Millena
e João Vitor, por conta da descoberta desse mandado pela Polícia Militar, e as buscas
a
apreensões feitas nas residências, foi mais ou menos quanto tempo? LUCIANO: Foram algumas horas.
PROMOTOR: E o Gabriel, ele é conhecido ali em Santa Cruz pelo envolvimento com o tráfico? E a
Millena
? LUCIANO: O Gabriel passou um tempo sumido, ele apareceu lá e se envolveu (...) O Gabriel se não me engano, tem alguma coisa lá em Porto Alegre
(...) a
Millena
por tráfico ela não tem passagem. PROMOTOR: Mas e o bar que ela tem? Já era alvo suspeito, alvo de denúncia? LUCIANO: Há mais de ano já, cidade muito pequena, mas a gente precisa de paciência
pra
investigar. PROMOTOR: Depois da prisão deles diminuiu as ocorrências de tráfico? LUCIANO: Diminuiu muito

(...)

Corroborando a tais fatos, também ouvido sob o auspício do contraditório e ampla defesa,
a
testemunha João Paulo Oliveira Luiz, Policial Milita
r
, narrou que “(...) MP: Você participou destas
diligencias
? Testemunha: Sim, senhor. MP: O senhor lembra o que foi apreendido? Testemunha: La foi apreendido porções de maconha, e pacote
pra
embalar droga, só que eu me lembre. MP: Uma dessas residências que o senhor participou tinha uma situação que estava revirada, móveis revirados, alguma coisa desse tipo? Testemunha: A residência da senhora
Millena
. MP: Como que estava você pode descrever como e que estava? Testemunha: eu me lembro que lá tinha roupas espalhadas pela casa, que eu me lembro só isso
ai
. MP: Essa situação despertou alguma situação pra
policia
? Testemunha: Não. MP: O senhor tinha participado antes da prisão do João Vitor? Testemunha: Sim, senhor o João Vitor foi durante uma abordagem na rua Alberto
Marmote
, uma manobra que ele realizou em alta velocidade e foi feito a abordagem e junto com ele foi encontrado uma porção de maconha, foi interrogado se possuía CNH ou documentos do
veiculo
e falou que ‘não’ ao levar ele no quartel foi constatado um mandado de prisão em seu desfavor. MP: E a prisão da
Millena
você se lembra como foi? Testemunha: Durante o
confeccionamento
do boletim de ocorrência foi observado no momento da prisão que retornava o nome da
Millena
e minutos depois ela compareceu na unidade e foi fazer uma checagem no nome dela e constatou um mandado de prisão dela também e foi dado voz de prisão (...).
MP: O bar da
Millena
e conhecido em Santa Cruz? Testemunha: Sim, tem diversas denúncias anônimas dizendo que
e
um ponto de comercio de drogas
(...)”. [...]
Destacamos.

Além disso
,
do relatório de investigação que se vê no ID 176780664
,
p. 1/8, fica claro que
Millena

Tessia
e João Vitor
se associaram para praticar o tráfico de entorpecentes, conforme se extrai
destes
trecho
s

do aludido documento:

[...]
Desta feita, infere-se que de fato
existe as mensagens coadunam com o interrogatório prestado por ela
na
âmbito do Inquérito Policial de n. 158.4.2022.22451 (17/2022), dando conta de que ela exercia a função de “aviãozinho”, transportando drogas para a revenda de Barra
dos
Garças para os municípios do Baixo Araguaia, em especial Bom Jesus do Araguaia e Santa Cruz do Xingú. Neste último Município, onde foi presa no dia 24 de junho de 2022, estava trazendo drogas a mando de PALERMO
Bg
para abastecer a “loja” de drogas de Milena
Téssia
da Conceição, vulgo Cristal, a qual era auxiliada por seu namorado/companheiro João Victor Barros Escobar
, vulgo
Sévero
, sendo eles os destinatários, aqueles que adquiriram o cerca de 1, 5 kg de pasta base de cocaína, conforme o auto de apreensão contante nos autos do Inquérito Policial de n. 158.4.2022.22451 (17/2022).
Vale destacar que ficou consignado ainda que a remessa de drogas por parte de PALERMO
Bg
era feita de forma contínua, estável, em que rotineiramente ele enviava drogas para o grupo de Milena, a fim de que ela revendesse em Santa Cruz do Xingú
/
MT.
[...]

Destacamos

E
,
como
afirmou
a Procuradoria-Geral de Justiça
,
“
Foi produzido relatório de investigação n° 2022.13.46393, ressalta que a ré MILLENA TESSIA DA CONCEIÇÃO (Cristal)e o réu JOÃO VITOR BARROS ESCOBAR (Severo), casados, seriam membros da alta cúpula da organização “Comando Vermelho” local, realizando, além do tráfico de drogas em seu bar, amedrontavam a população local, vez que JOÃO (Severo) comumente era visto portando uma pistola cromada e haviam informações que o casal planejava atentado contra um Policial Militar, durante a festa EXPOCRUX 2022, além de torturas determinadas pelo casal aqueles que desagradavam a referida
ORCrim
.”

Millena

Tessia
e João Vitor
, em juízo, negaram a prática delitiva
, ao passo

que
Gabriel
confirmou que a droga apreendida era de sua propriedade, mas negou que se destinava à venda.

Desse modo, em que pese a negativa de autoria
sustentada

por
João Vitor e
Millena

Tessia
, não restam dúvidas que suas afirmações ficaram isoladas nestes autos, uma vez que a atuação
de
ambos
na empreitada criminosa ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais civis
e militares
acima parcialmente transcritas
, bem como pelas demais provas anexadas
nestes autos
.

Como é sabido, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelos agentes, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais em incriminar injustificadamente
os segundo e terceir
a
apelantes
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste
Tribunal de Justiça, preconiza
que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Em
relação ao tema, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR –
CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01
.
03
.
2023,
Publicado
no DJE 03
.
03
.
2023)
Destacamos

Por outro lado, a
acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelos
por
Millena

Tessia
e João Vitor
, a impor a
manutenção da condenação
de ambos
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

E, c
omo consequência, não cabe
cogitar
de
desclassificação
da conduta
atribuída à terceira
apelante
para
o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas
.

Entretanto, com relação
a
Gabriel, as provas

não são suficientes para manter
sua
condenação
, conforme foi
salientado pela Procuradoria-Geral de Justiça:

[...]
Mutatis mutandis, os depoimentos testemunhais, aliado a localização, no bar de propriedade do casal MILLENA TESSIA DA CONCEIÇÃO (Cristal)e o réu JOÃO VITOR BARROS ESCOBAR (Severo), nos levam à conclusão sobre mercancia de drogas no local pelos apelantes. Razão pela qual, ressoa como certa e inquestionável a condenação do apelante nas penas do art.33, da Lei nº 11.343/06. Também resta confirmado pelo conjunto probatório amealhado, a associação permanente e estável dos réus acima citados para fins, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts.33, caput, da Lei nº 11.343/06, incidindo os réus na norma do art.35 da mesma Lei
.
Outrossim, salvo conclusão diversa, pela análise da prova, aparentemente o correu GABRIEL CORREA DA COSTA, teria a função de irrogar a responsabilidade quanto parte das drogas apreendidas, justamente para livrar os demais réus das imputações. Portanto, a conclusão que se faz, é que deve ser acatado o recurso do réu correu GABRIEL CORREA DA COSTA, para absolvê-lo com fundamento no ART.386, INCISO VII, DO CPP
, mantendo-se as demais conclusões da sentença impugnada. [...]
Destacamos

Logo
,
considerando a ausência de provas seguras acerca do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com relação
a
Gabriel, justifica-se
a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para
desclassificar a
sua
conduta para aquela tipificada no art. 28 da referida
Lex
, até porque
ele afirmou, em juízo, a sua condição de
usuário
.

Noutro turno, no que diz respeito ao pedido de absolvição
de

Millena

Tessia
e João Vitor

pelo
delito de associação para o tráfico,
é necessário ressaltar que,
mais uma vez,
não lhes assiste razão, uma vez que ficou demonstrado que
:

os dois
estavam traficando mediante ajuste prévio; o liame subjetivo entre eles; a conjugação de vontades
;

como também
o
animus
permanente e estável do alegado agrupamento.

Sendo a
ssim,
tal como consta da sentença condenatória existem

“provas produzidas nos autos que os réus
associaram se
entre si e com outros indivíduos, para fins de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas, na cidade de Santa Cruz do Xingu/MT e região. Pelo conjunto probatório, notadamente os depoimentos prestados pelos investigadores da polícia civil, não há dúvida de que os acusados se aliaram entre si e a outras pessoas, para o fim de praticar o tráfico, demonstrando estabilidade e permanência para a consecução do crime.”

Ademais disso
,
deve ser destacado

que
,
em decorrência
da prisão de uma terceira pessoa (
Manoelle
), das mensagens trocadas com ela
e d
as
denúncias
segundo as quais

Millena

Tessia
e João Vitor
estavam traficando, a polícia iniciou uma investigação prévia que culminou
com a
prisão

de
João
Vitor

e
busca e apreensão na casa da
terceira apelante
, fatos, esses, que evidenciar
am
o vínculo associativo entre
esta e o segundo apelante
.

E
mbora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, foram apreendidos diversos apetrechos típicos ao tráfico, dentre
eles
uma caderneta com inúmeras anotações, os quais
,
aliados aos depoimentos dos policiais que realizaram as investigações, apreensões e diligências
,
deixaram claro que
Millena

Tessia
e João Vitor
realizavam, dentro da associação direcionada a mercancia da droga, a compra de drogas, com vistas a posterior revenda e distribuição na cidade.

Logo, está materializada a prática do crime de associação, que, como se sabe, pressupõe liame subjetivo, conjugação de vontades e o dolo estável dos associados, circunstâncias que, no presente caso, repita-se, estão demonstradas, motivo pelo qual a condenação
de
Millena

Tessia
e João Vitor por esse injusto penal
deve ser mantida.

Com efeito, s
obre este assunto, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/2006 E ART. 330 DO CP –
RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– TRÁFICO –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
–
IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –

NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADA
– PEDIDOS SUCESSIVOS – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – REVOLVIMENTO EM PRÁTICA CRIMINOSA – ALTERAÇÃO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em que pesem os respeitáveis argumentos expendidos pela defesa em suas razões recursais, tenho, que a hipótese é de manutenção da condenação do acusado em relação à prática do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, pois restaram nos autos, comprovação, quantum satis, nos autos do animus associativo entre os acusados, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (
AgRg
no
AREsp
n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
27/3/2018). (...) (
AgRg
no
AREsp
1732339/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
27/11/2020)

Mantido o regime inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2º, letra “a”.

[...].
(TJMT, N.U 0001715-24.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24.03.2021,
Publicado
no DJE 26.03.2021)

Destacamos

Millena

Tessia

pleiteia, também,
que “
seja revista a pena-base aplicada ao recorrente, fixando-a no mínimo legal, se refere a uma causa de redução de pena e, sendo reconhecida, diminuirá a pena em 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). anos de reclusão contidos Art. 33, § 4º, da Lei 11.343”

Entretanto, observa-se que as penas referentes aos crimes de tráfico e associação foram aplicadas no mínimo legal, inexistindo, portanto, interesse recursal
da terceira apelante
com relação a tal pleito.

E
,
no que diz respeito
à incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06,
pretendida
João Vitor
, é sabido que, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria, Renato Marcão
,
ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei de Drogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em apreciação, o juízo de primeiro grau justificou a não aplicação da minorante
a Jo
ão Vitor
porque existem elementos
segundo os quais ele se
associ
ou
com
Millena

Tessia
para fazer do
comércio malsão seu meio de vida,
consoante se constata desta parte da sentença condenatória.

[...]
Por outro lado, são requisitos cumulativos para aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06 a primariedade, os bons antecedentes, o não envolvimento com atividades criminosas e organizações criminosas. Na espécie, verifico que os acusados se associaram entre si e com outras pessoas para a prática reiterada do crime tráfico, em âmbito de organização criminosa, pelo que descabido o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena
.
[...]

Destarte, vê-se que das provas
juntadas

nestes
autos,
João Vitor e
Millena

Tessia

se dedicavam à atividade criminosa, o que se depreende, especialmente, dos depoimentos
dos
policiais
r
eveladores de
informações de que
os dois
faziam do crime seu meio de vida, associado aos excertos dos relatórios referentes
aos
dados extraídos do celular
da terceira apelante
.

Ademais, como é cediço, a redução pretendida
por João Vitor
somente pode ser concedida ao agente que preencher todos os requisitos elencados no

§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06
acima
referido.
E, no caso destes autos, ficou demonstrado
que os r
equisitos
legais
não foram preenchidos
pelo segundo
apelante, não
havendo, pois,
como
se
cogitar em diminuição
da
pena
que lhe foi aplicada
.

No tocante à matéria, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DAO REDUTOR DO §4ª DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NÃO SOMENTE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO, MAS PELA EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDICARAM A DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Não se desconhece que a matéria em debate foi objeto de apreciação pela Terceira Seção do STJ no julgamento dos
EREsp
n. 1.431.091/SP (
DJe
de 1º/2/2017), que, fundando-se "no mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal" e na interpretação do "princípio da vedação de proteção deficiente", concluiu que inquéritos e ações penais em curso poderiam ser utilizados para aferir a dedicação do agente a atividades criminosas. No entanto, a consolidação de entendimento em sentido oposto nas duas turmas do Supremo Tribunal Federal deu-se em momento posterior, o que foi acompanhado pela Quinta e Sexta Turmas, exigindo observância.

III -

O fato
do
paciente possuir ação penal em curso não foi o único motivo utilizado pelas instâncias ordinárias para afastar a minorante; foram considerados outros elementos para se chegar à conclusão acerca da dedicação do paciente a atividades delituosas (o fato do paciente ser conhecido no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas
).

IV - Podem ser considerados como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições - especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando, de modo fundamentado, ficar evidenciado o envolvimento do agente com organização criminosa.

V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 749.116/RJ, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18
.
10
.
2022,
DJe
de 28
.
10
.
2022).
Destacamos

Diante do exposto,
rejeito
as preliminares
.
E,
no mérito
,

nego provimento
aos recursos interpostos por
Millena

Tessia
da Conceição
e
João Vitor Barros Escoba
r
.
Por outro lado,

dou parcial provimento
ao recurso de
Gabriel Correa da Costa
, para desclassificar o crime
do
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, para a conduta prevista no art. 28 da referida Lei,
determinando
a remessa destes
autos,
com as anotações e cautelas de estilo,
ao Juizado Especial Criminal da Comarca
d
e Vila Rica, que detém a competência para a eventual aplicação dos benefícios
da Lei n. 9.099/95,
bem assim do seu processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024